Tribunal: STF
Processo: EP 171
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos, sendo 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa (à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal).
Em 18/12/2025, a defesa do apenado requereu autorização de visita para Waldo Manuel de Oliveira Aires, CPF 499.164.327-91, e Mauricio de Souza Bezerra, CPF 007442477-26, previamente cadastrados junto ao Comando Militar do Leste. 
Requereu, ainda, a manutenção da decisão de dezembro de 2024, proferida nos autos da PET 13.299, em relação à visita dos demais familiares.
É o relatório. DECIDO. 

O apenado WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos da legislação em vigor, encontra-se custodiado  no Comando da 1ª Divisão de Exército.
Por ocasião da prisão preventiva do custodiado, o Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar, General de Divisão Eduardo Tavares Martins, encaminhou o Ofício nº 2 - Gab Cmt/1ª DE apresentando esclarecimentos sobre o regramento de visitação do custodiado e a regularidade das condições do estabelecimento (eDoc. 20, fl. 159). A unidade informou que, em relação às visitas:   

“o regramento prevê visitações que podem ocorrer, mediante agendamento prévio por meio do endereço eletrônico e8@lde.eb.mil.br e desde que autorizadas judicialmente, as terças-feiras, quintas-feiras e domingos, no horário de 14:00 às 16:00, no limite de 3 (três) pessoas. E, em casos excepcionais, a critério deste Comandante, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana.”

Verifico, portanto, a regularidade do pedido de visitas, tendo em vista que observam o regramento do local da custódia.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido da defesa e AUTORIZO a realização das visitas de:

 Waldo Manuel de Oliveira Aires, CPF 499.164.327-91, e Mauricio de Souza Bezerra, CPF 007442477-26, na terça-feira, 23/12/2025, entre 14h e 16h, separadamente. 

Ficam mantidas as autorizações de visitas deferidas na decisão de 18/12/2024, aos  seguintes familiares, observadas as normas do Comando da 1ª Divisão de Exército: 

(a) KATHYA MARIA PAULA FREITAS DE MORAES ANGORA BRAGA NETTO (CPF 224.681.531-20), esposa; 
(b) GUILHERME DE MORAES ANGORA BRAGA NETTO (CPF 016.855.151-93), filho; 
(c) ISABELA OASSE DE MORAES ANCORA BRAGA NETTO (CPF 016.855.041-59), filha; 
(d) OASSE AYESKA LUIS PAULA FREITAS DE MORAES ANCORA (CPF 011.792.017-79), sogra; 
(e) MARINA CAVERSAN BRITO (CPF 136.171.207- 42), nora; e 
(f) ANTONIO CARLOS MUCCILLO JUNIOR (CPF 100.470.017-20), genro.

Comunique-se ao Comando da 1ª Divisão de Exército. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente